Tribunal: TJPA
Processo: 0002243-42.2019.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002243-42.2019.8.14.0144

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: MARIA CATARINA DA ROSA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DEMONSTRADA PELO BANCO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE, PARA REFORMAR A SENTENÇA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da parte autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como prova da disponibilização do valor do mútuo.

2.

A tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

3.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para reformar a sentença.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interposta por BANCO PAN S/A em face de sentença proferida pelo juízo do Termo Judiciário de Quatipuru, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. nº 0002243-42.2019.814.0144), que lhe move MARIA CATARINA DA ROSA SOUSA.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...IV – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, à luz do art. 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR a inexistência de relação contratual com o banco réu relativo aos contratos empréstimo n° 312259915-9, junto ao benefício previdenciário. Consequentemente, declaro a nulidade do negócio jurídico e determino o seu cancelamento;

b) CONDENAR o banco demandado a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontado da conta bancária da parte demandante relativo aos contratos acima, devendo tal quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto (Súmula 43, do STJ) e acrescida de juros de 1% (um por cento), a contar da citação;

c) CONDENAR o banco réu a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC a contar desta data (Súmula 362, do STJ) e de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a incidir desde a citação;

d) CONFIRMAR a tutela de urgência deferida.

Com o fito de evitar enriquecimento ilícito do demandante, deve ser compensado, com os valores da condenação deferidos nesta sentença, a quantia do empréstimo comprovadamente recebida na conta bancária (ID. 64130162 – Pág. 9), incidindo apenas correção monetária pelo INPC a partir do pagamento, à luz da Súmula 43, do STJ (CC/02, art. 182).

Na forma do art. 34, da Instrução Normativa do INSS n. 28/2008, DETERMINO, ainda, que seja oficiada a Agência da Previdência Social – APS desta Comarca a fim de que seja realizado o bloqueio do benefício da parte autora para novas averbações de empréstimos consignados ou cartões de créditos consignados, somente devendo promover o desbloqueio mediante comparecimento pessoal da parte autora. Instrua o ofício com o número do benefício informado na petição inicial e/ou peças que o acompanham.”

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação aduzindo, em resumo, a validade da contratação e a consequente inexistência de ato ilícito que justificasse a condenação em danos materiais e a impossibilidade de restituição do indébito em dobro, posto que não provada a má-fé do Banco.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 16 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos e passo a analisá-los.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco na conta corrente da parte autora.

Com razão. Explico.

O Banco Apelante, quando da apresentação da defesa, apresentou contrato firmado entre as partes (ID 17114240, 17114241, 17114242, 1714243), devidamente assinado pela parte devedora, além dos documentos pessoais apresentados por ocasião da contratação, além do termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado PAN e autorização de saqui via cartão.

Ademais, verifica-se transferência Id nº 17114243, pg. 06 e demonstrativos de pagamento indicando controle das transações, comprovando a disponibilização do valor tomado a título de empréstimo na conta que o demandante recebe seu benefício previdenciário, além de faturas de cartão comprovando a utilização do montante, corroborando ainda mais pela regularidade do negócio jurídico.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso, razão pela qual, divirjo do parecer ministerial.

Assim, entendo estar demonstrada a regularidade da contratação, bem como, d
iante desse contexto, não resta demonstrada conduta ilícita por parte do recorrente, ne medida em que o desconto questionado se originou de contratação de empréstimo devidamente assinado pela parte, caracterizando exercício regular do direito, impondo-se a reforma integral da sentença para julgar improcedente os pedidos autorais.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e

LHE DOU PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença guerreada para julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais, contudo a exigibilidade fica suspensa porque o autor litiga sob o manto da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/05/2024